Tribunal: TJMT
Processo: 1026387-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026387-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AGRAVADO: M. K. AFIACAO INDUSTRIAL EIRELI
Processo na origem: Agravo de Instrumento interposto por Agro-Cria Comércio e Indústria Ltda., de decisão que na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e Nulidade de Título ajuizada contra M.K. Afiação Industrial – Eireli, indeferiu o pedido de suspensão do protesto ou seu cancelamento referente à Nota Fiscal 12 no valor de R$ 9.890,00 (nove mil, oitocentos e noventa reais).
Explica que a agravada se apresentou com a oferta de demonstrar os serviços que presta, sem ônus. Complementa que, nesse caráter, foram retiradas algumas ferramentas. Alega, contudo, que as mesmas foram devolvidas pelo correio acompanhadas de nota fiscal de cobrança do serviço, sem comprovação de que tenha solicitado.
Demonstra que a agravada é parte requerida em diversas ações com circunstâncias semelhantes. Assevera, assim, que restou demonstrado o modus operandi da empresa agravada, ao oferecer uma demonstração do serviço e após enviar a cobrança.
Aduz, de outro turno, que em mensagens trocadas, a agravada tenta receber qualquer valor. Realça que foi registrado Boletim de Ocorrência, a fim de cessar um provável crime de estelionato.
Alega que se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, inclusive, que o protesto foi efetivado, o que desencadeia grave prejuízo a empresa que zela pelo bom nome há mais de 40 anos.
Por fim, comprova o depósito judicial no valor da nota fiscal objeto de discussão, a título de caução.
Requer a concessão do efeito ativo, para que seja deferida a tutela de urgência de suspensão do protesto ou seu imediato cancelamento.
É o relatório.
Decido.
Busca a agravante a antecipação de tutela para a suspensão do protesto ou seu cancelamento, em relação à Nota Fiscal 12 no valor de R$ 9.890,00 (nove mil, oitocentos e noventa reais).
Na hipótese, a discussão gira em torno da inexistência de negócio jurídico. Contudo, como anotado na decisão agravada, faz-se “necessária a dilação probatória sobre a solicitação ou não do serviço realizado”.
Assim, em que pese os argumentos da agravante, mostra-se prudente aguardar o exame da matéria pelo mérito do agravo, ocasião em que as circunstâncias serão mais bem esclarecidas por meio do cotejo das teses de ambas as partes.
Posto isso, nega-se a tutela cautelar postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator